Tribunal: TJDFT
Processo: 0745722-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745722-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AMBIENT INSTALAÇÕES COMERCIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. SÓCIO QUE NÃO CONSTARA COMO COOBRIGADO NA CERTIDÃO. MENÇÃO GENÉRICA À EXISTÊNCIA DE OUTROS CORRESPONSÁVEIS SEM A RESPECTIVA DELIMITAÇÃO. TÍTULO QUE VIERA DESACOMPANHADO DE QUALQUER ELEMENTO INDUTOR DA CERTEZA DE QUE O SÓCIO INDIVIDUALIZADO FIGURARA COMO CORRESPONSÁVEL PELA DÍVIDA. INCLUSÃO NA ANGULARIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO. VIABILIDADE. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU ABUSO DE PODER. PROVA. ÔNUS DO FISCO. SATISFAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSERÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto viável a responsabilização dos sócios pela exação gerada no período em que exercitaram a administração e gerência da pessoa jurídica, a imputação deve vir aparelhada formalmente na Certidão de Dívida Ativa – CDA que lastreia a pretensão executiva (CTN, art. 135, inciso III), conferindo lastro à sua inserção na composição do executivo fiscal, inclusive porque o título que a aparelha derivara de procedimento formal, ensejando que, sob essa moldura, o ônus de evidenciar que não incorrera em abuso ou excesso de poder fique imputado ao coobrigado como pressuposto para sua alforria dos efeitos inerentes a essa condição. 2. Ausente a inserção do sócio-gerente como coobrigado tributário na Certidão de Dívida Ativa – CDA que aparelha o executivo, o redirecionamento da pretensão em seu desfavor, conquanto legalmente admissível, é condicionado à comprovação, pela Fazenda Pública, de que efetivamente agira com excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica no período em que a obrigação germinara, à medida em que, não figurando no título originalmente emitido, o ônus de lastrear o redirecionamento é imputado ao fisco, de molde que nem mesmo o inadimplemento ou o encerramento das atividades com a subsistência de débitos em aberto figuram como situações aptas a ensejarem a apreensão de que ocorreram os fatos passíveis de ensejarem a responsabilização solidária. 3. A subsistência de apontamento genérico na CDA acerca da existência de “outros corresponsáveis pelos débitos”, à míngua da indicação expressa de quem seriam os demais coobrigados que não os delineados na literalidade do que restara plasmado no título ou de colação de documentação complementar a aparelhar a peça de ingresso do executivo fiscal, enseja a impossibilidade de atribuir-se a sócio sua responsabilização no trânsito processual justamente por não figurar nessa condição, após regular apuração no ambiente administrativo, no título que aparelha o executivo (Lei no 6.830/80, art. 2o, §§ 5o e 6o; CTN, art. 202, I e parágrafo único). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 2°, §§5°, inciso I, e 6°, 3° e 6°, §2°, todos da Lei 6.830/80, 134, 135, 202, inciso I, parágrafo único, e 204, parágrafo único, todos do CTN, sustentando a possibilidade do prosseguimento da execução fiscal em relação a Ana Lúcia da Costa Mello Marques na condição de corresponsável tributária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2°, §§5°, inciso I, e 6°, 3° e 6°, §2°, todos da Lei 6.830/80, 134, 135, 202, inciso I, parágrafo único, e 204, parágrafo único, todos do CTN. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) do cotejo dos elementos que guarnecem os autos sobressai a inconsistência da argumentação alinhavada pelo agravante, denunciando que a pretensão reformatória que veiculara carece de suporte material. Com efeito, conforme se infere dos autos da execução fiscal, Ana Lúcia da Costa Mello Marques, sócia da empresa devedora, não fora inserida como coobrigada tributária no título que aparelha a pretensão formulada, consoante testifica a Certidão de Dívida Ativa que germinara da apuração e do lançamento do débito tributário, aparelhando a execução fiscal. ... o Fisco, conquanto defenda ter havido a inserção da sócia na CDA que confere lastro à pretensão perseguida no bojo do executivo fiscal subjacente, não aparelhara a pretensão que formulara com qualquer elemento apto a ratificar aludida apreensão. É que, da análise acurada do título, dessume-se que dele só constara a pessoa jurídica devedora e outros dois corresponsáveis que não a ora pretendida” (ID 55807751). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030